Tribunal: TJDFT
Processo: 0734547-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0734547-19.2024.8.07.0000 Impetrantes: PRISCILA DE SOUSA E SILVA PITALUGA e outro Paciente: POLIANE SOUSA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de POLIANE SOUSA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora MM Juíza da 2a Vara Criminal de Ceilândia por decisão que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo NAC após ser autuada em flagrante pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de faca e concurso de pessoas. Alegam, em síntese, que a prisão é desnecessária, uma vez que a acusada é primária, sem antecedentes e com endereço certo, de modo que seria suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ainda, que a acusada é mãe de dois filhos menores de idade e faz uso contínuo de uso contínuo de medicamentos para tratar transtornos psicóticos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 28/6/2024. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. O pedido liminar foi indeferido (ID 63108794). As informações foram prestadas (ID 63138668) pela autoridade coatora. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 63616140). Os autos foram incluídos em pauta para julgamento (ID 64166920). Os impetrantes peticionaram (ID 64427896) informando que, durante a audiência de instrução e julgamento, a prisão preventiva da paciente foi revogada. É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Conforme registrado na ata da audiência de instrução e julgamento do processo de origem (ID 64427907), a prisão preventiva da paciente foi revogada, tendo sido expedido o respectivo Alvará de Soltura (ID 64427907). Assim, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com base no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator